Tribunal: TJPA
Processo: 0007790-94.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. SENTENÃA. ABSOLUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA. PROVIMENTO.1 â NÃ£o obstante a importÃ¢ncia da juntada do Laudo ToxicolÃ3gico definitivo para comprovaÃ§Ã£o da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausÃªncia desse documento nÃ£o tem o condÃ£o, por si sÃ3, de obstaculizar a comprovaÃ§Ã£o da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idÃ ́neos de prova. Precedentes.2 â Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentenÃ§a vergastada, para condenar o rÃ©u pelo crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.3 â Os relatos seguros e coesos, perante o juÃzo, dos Policiais que efetuaram a prisÃ£o do rÃ©u, bem como o laudo de constataÃ§Ã£o provisÃ3ria assinada por perito oficial, combinados com os demais elementos que instruem os autos, formam um conjunto probatÃ3rio coeso e apto Ã condenaÃ§Ã£o.4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÃU PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0007790-94.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª Vara Criminal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR (Defensoria Púbica)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA. PROVIMENTO.
1 - Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes.
2 - Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.
3 - Os relatos seguros e coesos, perante o juízo, dos Policiais que efetuaram a prisão do réu, bem como o laudo de constatação provisória assinada por perito oficial, combinados com os demais elementos que instruem os autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação.
4 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA CONDENAR PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR PELO CRIME DEFINIDO NO ART. 33, CAPUT, da Lei n.º 11.343/06, A PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, contra a decisão do juízo de direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que absolveu
PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR
pelo cometimento do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Consta da sentença que:
¿(...) O Representante do Ministério Público, com atribuições perante este Juízo, ofertou denúncia em desfavor de PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR, nos autos qualificado, atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade trazer consigo, narrando, resumidamente, que no dia 28/04/2016, por volta de 22h00m, no Canteiro Central do Paar, esquina com Avenida Independência, Bairro Maguari, Ananindeua/PA, o acusado trazia consigo certa quantidade de droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo a exordial acusatória, policiais militares que realizavam ronda ostensiva próximo ao local do delito, quando observaram o acusado em atitude suspeita, tendo o abordado e durante a revista pessoal, encontraram 45g (quarenta e cinco gramas) de substância conhecida como `oxi¿ e R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). (...)

A denúncia foi recebida em 28/07/2016 (fl. 13) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 31/01/2017, absolvendo o réu, por insuficiência de provas de materialidade, em razão de o laudo toxicológico definitivo ter sido juntado após o fim da instrução e ser de pessoa e situação estranhas ao feito em tela (fls. 65/66).

Inconformado, o Promotor de Justiça apelou da decisão, pleiteando sua reforma, para que o réu seja condenado nos termos da acusação, levando-se em consideração as provas constantes dos autos, afirmando ser prescindível o laudo definitivo (fls. 69/81).

A Defesa, em contrarrazões (fls. 83/88), se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva se manifesta pelo
conhecimento e não provimento
do apelo (fls. 94/98).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 25/01/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A Promotoria de Justiça pede a reforma da sentença absolutória para que o réu seja condenado pelo delito de tráfico de drogas, afirmando, para tanto, ser prescindível, no caso, o laudo toxicológico definitivo.

Após análise cuidadosa dos autos, tenho que lhe assiste razão.

Especificamente, no que tange à ausência do laudo toxicológico definitivo, tem-se que, conforme assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, a ausência do laudo toxicológico definitivo é causa de absolvição por ausência de materialidade.

Assentou-se, assim, que o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes e que, sem referido laudo, torna-se forçosa a absolvição do acusado, por ausência de materialidade.

Contudo, firmou-se, igualmente, entendimento no sentido da possibilidade de se excepcionar a imprescindibilidade do laudo definitivo, nas hipóteses em que a materialidade puder ser atestada pelo laudo de constatação provisório, quando este possuir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, tendo sido elaborado, inclusive, por perito oficial
.

Outro não é o entendimento da Suprema Corte, veja-se:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. (...). 1. Não obstante a importância da juntada do Laudo Toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos delitos previstos na Lei de Drogas, a ausência desse documento não tem o condão, por si só, de obstaculizar a comprovação da materialidade do crime, quando presentes outros elementos idôneos de prova. Precedentes. (...)¿ (STF, Primeira Turma, HC 174954 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/10/2019)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.¿ (STF, Segunda Turma, HC 172774 AgR/RJ, Rel. Min. Carmen Lucia, DJe 26/09/2019)

No caso dos autos, a materialidade encontra-se perfeitamente comprovada no laudo de constatação provisória, assinada por perito oficial, juntada à fl. 27 do IP em apenso, de onde se lê que o material apreendido com o réu se trata de 45g (quarenta e cinco gramas) de substância petrificada que testou positivo para ¿cocaína¿.

Sendo assim, resta analisar as provas de autoria delitiva constantes dos autos.

A testemunha Jorge Fernando de Carvalho, Policial Militar, ouvido em juízo (mídia de fl. 27), declarou:
¿(...) Que era o motorista da viatura; Que foi o Sargento quem avistou o acusado e mandou para a viatura; Que não sabe informar que motivo levou o Sargento a abordar o acusado; Que nunca tinha ouvido falar do acusado e desconhece de investigações em curso envolvendo o nome do acusado; Que a droga estava embalada numa sacola plástica e era uma pedra única; Que não presenciou o acusado comprando ou vendendo drogas no local; (...)¿

A testemunha Aercio Lima Rabelo, Policial Militar, ouvido em juízo (mídia de fl. 46), declarou:
¿(...) Que estava em ronda pela Avenida Independência quando o Sargento desconfiou da conduta do acusado; Que foi quem fez a revista e encontrou uma pedra de Oxi e mais uma quantia em dinheiro em poder do acusado; Que o acusado informou que comprou a droga por R$800,00 de alguém que nunca tinha visto antes e que iria lucrar mais de R$4.000,00 com a venda; Que Paulo é conhecido por Paulinho; (...) Que o acusado informou ter saído há pouco tempo da cadeia; (...)¿

O réu, por sua vez, declarou em juízo (mídia de fl. 46) que não são verdadeiras as acusações, que os policiais teriam lhe pedido dinheiro para lhe soltar e que a droga apresentada ao Delegado não lhe pertencia.

Tais alegações, porém, não se sustentam.

Tenho que os relatos seguros e coesos dos Policiais, perante o juízo, bem como o laudo de constatação da droga, combinados com os demais elementos dos autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação do apelado.

Acerca das palavras dos policiais como meio de prova:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 5. Habeas corpus não conhecido. (...)¿ (STJ, Quinta turma, HC 492467/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/05/2019)

Nessa esteira, entendo haver provas suficientes e aptas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a condenação do réu.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da acusação e reformo a sentença para condenar
PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR
nos lindes do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que a conduta do acusado não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Quanto aos
antecedentes
do réu
não podem militar em seu desfavor
, considerando que há apenas uma condenação com trânsito em julgado anterior ao delito em apuração, a qual fundamenta a agravante da reincidência, não podendo ser utilizada, também nesta fase, sob pena de
bis in iden
. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade
. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado. Não restaram evidenciadas nos autos
consequências
e circunstâncias extrapenais. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime.

Diante disso e atento, ainda, ao que determina o art. o art. 42 da Lei de Drogas, de onde se lê que a natureza e quantidade da substância são fatores que preponderam sobre o art. 59 do Código Penal
, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 06 (seis) meses e 10 dias-multa, passando a dosá-la em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a qual resta concreta e definitiva
, de vez que ausentes atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena.

Esclareço, no que se refere à causa de diminuição prevista no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06, que lhe considero inaplicável, uma vez que restou claro nos autos que o réu é reincidente e faz do tráfico de drogas um meio de vida.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Entendo suficiente, dadas as circunstâncias do caso concreto, o regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena, vez que em conformidade com o art. 33, §2º, ¿b¿, e §3º, do Código Penal.

Incabível a substituição prevista no art. 44, do código penal.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para condenar PAULO DOS SANTOS MENDES JUNIOR pelo crime definido no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator